Tribunal: TJMT
Processo: 1010503-20.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010503-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GISELE MARINHO DA CRUZ PAIO - CPF: 544.283.351-72 (APELANTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), KARLA VITTORIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 035.492.281-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor superendividado contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada na L. nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 321 do CPC, sob alegação de inadequação do plano de pagamento apresentado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo poderia indeferir a petição inicial com base em vícios no plano de pagamento, sem antes oportunizar à parte autora a sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

A inadequação do plano de pagamento apresentado na ação de superendividamento configura vício sanável, de modo que a extinção prematura do processo, sem a prévia intimação do autor para correção da petição inicial, viola os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. A Lei nº 14.181/2021, ao estabelecer procedimento especial para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exige interpretação conforme sua finalidade social, a qual não se compatibiliza com a extinção processual sem que se esgotem as possibilidades de saneamento do feito.

O art. 321 do CPC impõe o dever de o magistrado indicar os pontos a serem corrigidos e conceder prazo razoável para emenda da petição inicial, o que não ocorreu no caso concreto.
A omissão quanto ao dever de saneamento processual importa cerceamento de defesa e nulidade da sentença por error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, conforme o art. 321 do CPC.

Tese de julgamento: “Na ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, a inadequação do plano de pagamento configura vício sanável, não autorizando o indeferimento imediato da petição inicial. A ausência de intimação da parte autora para emenda da inicial acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
Gisele Marinho da Cruz Paio
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá,
que nos autos da ação de limitação de descontos com base na lei de superendividamento que move
em desfavor de Banco do Brasil S.A., e outros,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados em 10% sob o valor da causa.

Inconformada com a r. sentença, a parte apelante alega, em síntese, que o decisum incorreu em flagrante nulidade ao indeferir a petição inicial e extinguir o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação do plano de pagamento apresentado, sem, contudo, oportunizar a prévia emenda da exordial, em violação direta ao art. 321 do Código de Processo Civil.

Sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso interposto, bem como a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que se encontra em estado de superendividamento, não possuindo condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, invocando, para tanto, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do CPC.

No mérito recursal, aduz que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa e error in procedendo, uma vez que, ao identificar supostos vícios sanáveis no plano de pagamento, tais como ausência de proporcionalidade entre credores e inadequação ao prazo legal de 5 (cinco) anos, deveria o magistrado singular ter determinado a emenda da inicial, conforme imposição cogente do art. 321 do CPC, e não indeferido liminarmente a petição inicial.

Argumenta que apresentou, ainda que de forma não perfeita, plano de pagamento contendo elementos essenciais exigidos pela legislação de regência, tais como a relação de credores, valores devidos, demonstração de renda e despesas, bem como proposta de pagamento, sendo eventuais lacunas plenamente passíveis de correção mediante emenda. Defende, nesse sentido, que a extinção prematura do feito afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e do contraditório substancial.

Aduz, ademais, que o objetivo da Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o regime do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, é justamente viabilizar a repactuação das dívidas de forma equilibrada, preservando o mínimo existencial do consumidor, não sendo razoável obstar o prosseguimento da demanda por meras irregularidades formais sanáveis.

Acrescenta que elaborou novo plano de pagamento, o qual contempla todas as dívidas no prazo máximo de 60 (sessenta) meses, com aplicação de deságio progressivo, 70% para dívidas superiores a R$ 100.000,00, 40% para dívidas superiores a R$ 10.000,00 e 20% para dívidas inferiores a R$ 10.000,00, visando assegurar a proporcionalidade entre os credores e a viabilidade do adimplemento, destacando que a jurisprudência pátria admite a previsão de descontos no âmbito da repactuação de dívidas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com a consequente cassação do decisum e retorno dos autos à instância de origem para oportunizar a emenda da petição inicial. Subsidiariamente, pugna pelo julgamento do mérito com base na teoria da causa madura ou, alternativamente, pela determinação de regular prosseguimento do feito com a devida intimação para correção do plano apresentado.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 357432925, 357432930 e 356063391.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gisele Marinho da Cruz Paio
propôs ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em desfavor do Banco do Brasil S.A. e outras instituições bancárias,
bjetivando a revisão dos contratos bancários firmados, com a consequente limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, diante da situação de superendividamento em que se encontra .

Sustenta que celebrou diversos contratos de empréstimo consignado com as instituições financeiras demandadas, os quais passaram a gerar descontos simultâneos em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, resultando no comprometimento excessivo de sua renda mensal. Afirma que, embora perceba remuneração bruta aproximada de R$ 23.550,28, após os descontos obrigatórios e consignações, resta-lhe quantia insuficiente para sua subsistência, sendo ainda submetida a débitos automáticos adicionais em conta corrente que agravam sobremaneira sua situação financeira, culminando, inclusive, em saldo negativo mensal .

Aduz que os descontos realizados pelas instituições financeiras ultrapassam significativamente o limite legal de 35% da remuneração líquida, atingindo percentual superior a 55%, o que viola frontalmente a legislação aplicável às consignações em folha, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao salário e do mínimo existencial. Nesse contexto, assevera que a conduta das instituições financeiras configura prática abusiva, na medida em que compromete integralmente sua capacidade de subsistência .

Relata, ainda, que buscou solução extrajudicial junto aos réus, sem sucesso, razão pela qual se viu compelida a ingressar com a presente demanda judicial, pleiteando a limitação dos descontos à margem consignável legal, a revisão das cláusulas contratuais reputadas abusivas, bem como a readequação das parcelas aos parâmetros legais, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e garantir condições mínimas de sobrevivência .

No âmbito jurídico, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, invocando, inclusive, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, bem como sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor, diante de sua hipossuficiência técnica e econômica. Argumenta, ademais, que a limitação dos descontos encontra respaldo no Decreto Estadual nº 691/2016 e na jurisprudência pátria, que reconhecem a abusividade de descontos que ultrapassem percentual razoável da remuneração do consumidor .

Acrescenta que sua situação se amolda ao conceito legal de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, destacando que não possui condições de adimplir a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, razão pela qual postula a intervenção judicial para reequilibrar sua situação financeira. Ressalta, ainda, a responsabilidade das instituições financeiras pela concessão indiscriminada de crédito, sem análise adequada de sua capacidade de pagamento .

Por fim, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata limitação dos descontos à margem consignável de 35% de sua remuneração líquida, a suspensão das cobranças excessivas, a proteção de seu nome em cadastros restritivos de crédito, bem como, no mérito, a procedência dos pedidos para revisão contratual, adequação das parcelas, eventual condenação das instituições financeiras ao pagamento de danos morais e materiais, além da inversão do ônus da prova e concessão dos benefícios da justiça gratuita .

Designada audiência conciliatória e, apresentadas as contestações pelos bancos requeridos, o d. magistrado, entendendo que o plano de pagamento apresentado não seria adequado, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, recorre a autora.

Sem delongas, no caso concreto, observa-se que o indeferimento da petição inicial decorreu exclusivamente da identificação de vícios formais no plano de pagamento apresentado, todos de natureza sanável, a meu ver.

Nesse viés, incide a disciplina do artigo 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a correção ou complementação da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com indicação clara dos pontos a serem ajustados. Transcreve-se o dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

A não observância desse procedimento legal configura violação não apenas da norma processual cogente, mas também dos princípios do contraditório, da cooperação e, sobretudo, da primazia do julgamento de mérito, pilares estruturantes do processo civil contemporâneo e especialmente relevantes nas ações fundadas na Lei do Superendividamento.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021 instituiu um microssistema normativo com marcante vocação social, voltado à reinserção do consumidor superendividado na economia formal, com a preservação de seu mínimo existencial e o fomento a soluções consensuais e equitativas com todos os credores.

Interpretar restritivamente esse regime jurídico, extinguindo o processo prematuramente em razão de falhas formais que poderiam ser sanadas, compromete a efetividade da tutela pretendida e desvirtua os fins sociais do instituto.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, em consonância com o entendimento consolidado em outros tribunais do país, tem reiteradamente afirmado que a inadequação do plano de pagamento, quando sanável, não autoriza a extinção imediata da ação. Ao contrário, impõe-se a observância do contraditório e a concessão de prazo para emenda, sob pena de nulidade da sentença por
error in procedendo
, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181/2021 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR EMENDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.
O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 321 do CPC. A extinção prematura do feito, sem oportunizar a correção do plano de pagamento apresentado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito
.” (Rac n. 1012888-38.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.08.25)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO
.
[...]
O indeferimento da petição inicial deve observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), de modo que, constatada irregularidade sanável no plano de pagamento, deve-se oportunizar ao autor a emenda da inicial, antes da extinção do processo. A ausência de intimação prévia para correção da proposta configura cerceamento de defesa, especialmente diante da natureza social e inovadora do procedimento de superendividamento, que visa reintegrar o consumidor à economia formal.
[...]”. (Rac n. 1040656-36.2024.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.07.25)

Denota-se que a ausência de intimação para a devida correção inviabilizou que a parte autora, ora apelante, apresentasse oportunamente um plano adequado às exigências legais, restando caracterizado o cerceamento de defesa, o que impõe o acolhimento da preliminar suscitada.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, observando-se os princípios que regem o procedimento de superendividamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026